Tribunal: TJSP
Processo: 1025541-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Obrigação de fazer – Cobrança – Agente de Escolta Vigilância Penitenciária – Pretensão ao recebimento da GESS Gratificação Especial de Suporte à Saúde – Possibilidade – Servidor lotado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Prof. André Teixeira Lima" em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da Saúde - Requisito legal cumprido – Resoluções e decretos não têm o condão de

Ementa:
Obrigação de fazer – Cobrança – Agente de Escolta Vigilância Penitenciária – Pretensão ao recebimento da GESS Gratificação Especial de Suporte à Saúde – Possibilidade – Servidor lotado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Prof. André Teixeira Lima" em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da Saúde - Requisito legal cumprido – Resoluções e decretos não têm o condão de restringir direitos reconhecidos por lei – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025541-58.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENÉSIO
JOSÉ DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.416
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante(s): GENÉSIO JOSÉ DE SOUZA
Apelada(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Obrigação de fazer Cobrança Agente de Escolta Vigilância
Penitenciária Pretensão ao recebimento da GESS Gratificação
Especial de Suporte à Saúde Possibilidade Servidor lotado no
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André
Teixeira Lima” em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da
Saúde - Requisito legal cumprido Resoluções e decretos não têm
o condão de restringir direitos reconhecidos por lei Sentença de
improcedência reformada Recurso provido.
Cuida-se de ação manejada por Genésio José
de Souza em face de Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando
o recebimento da GESS Gratificação Especial de Suporte à Saúde,
prevista na Lei Complementar no 1.157/2011.
Relata que é lotado no Centro de Ações de
Segurança Hospitalar, e Franco da Rocha, unidade da Secretaria da
Saúde, fazendo jus ao recebimento da gratificação.
A sentença de fls. 27/31 prolatada pelo Juiz
Randolfo Ferraz de Campos julgou improcedente a ação, arcando a
parte autora com as custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
Apela o Autor (fls. 37/43) apontando vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
3
precedentes jurisprudenciais. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
Consta nos autos que o Autor é agente de
escolta e vigilância penitenciária, com atribuições disciplinadas pela
Lei Complementar Estadual no 898/2001, sendo lotado junto ao
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André Teixeira
Lima” em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da Saúde,
conforme Portaria de fls. 12, publicada em 10.12.2002.
A Gratificação Especial de Atividade GEA foi
instituída pela Lei Complementar no 674/92 que dispõe:
“Artigo 19 - O Sistema de Gratificações da Saúde - SGS, ora instituído,
aplica-se aos servidores da Secretaria da Saúde, das Autarquias a ela
vinculadas, bem como àqueles em exercício nas unidades de saúde
das Secretarias e Autarquias de Estado que estiverem ou vierem a ser,
mediante decreto, integradas ao Sistema Único de Saúde SUS/SP,
estendendo-se, no que couber, aos servidores sobre o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, compreendendo:
I - Gratificação Especial de Atividade GEA;
II - Gratificação Especial de Saúde Coletiva GESC;
III - Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições
Especiais de Trabalho GEAH;
IV - Gratificação Especial por Atividade Prioritária e Estratégica GEAPE;
V - Gratificação Especial por Atividade no Instituto de Infectologia
"Emílio Ribas" e Centro de Referência e Treinamento AIDS GEER.”
“Artigo 20 - A Gratificação Especial de Atividade - GEA,será atribuída
em razão das condições de trabalho e das características intrínsecas
da Unidade, tendo em vista a especificidade que envolve a
prestação de assistência médicohospitalar.”
Nesse
contexto,
foi
promulgada
a
Lei
Complementar Estadual no 1.157/11 que instituiu a Gratificação
Especial de Suporte à Saúde (GESS), sucessora da GEA:
“Artigo 20 A GESS será atribuída aos servidores em exercício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculadas, bem como nas
unidades de saúde de Secretarias e Autarquias que estiverem ou
vierem a ser integradas mediante decreto, ao SUS/SP, titulares de
cargos ou ocupantes de funções atividades previstos no Anexo XI
desta lei complementar, e corresponderá à importância resultante da
aplicação dos coeficientes identificados sobre a UBV, instituída pelo
artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
§ 1o - Os servidores dos Quadros de outros órgãos da Administração
direta e Autarquias, afastados junto aos órgãos e entidades a que se
refere o “caput” deste artigo, farão jus à GESS, desde que a
denominação de seu cargo ou função-atividade esteja indicada no
Anexo XI desta lei complementar.
§ 2o - O servidor não perderá o direito à percepção das gratificações
a que se refere o “caput” deste artigo quando se afastar em virtude
de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença à gestante, licença
paternidade, licença por adoção, faltas abonadas, faltas médicas,
licença em virtude de acidente de trabalho ou doença profissional,
doação de sangue, licença para tratamento de saúde, afastamento
para participação em congressos, cursos e outros certames afetos à
área da saúde, licença compulsória e serviços obrigatórios por lei.
§ 3o - O disposto no § 1o deste artigo aplica-se, nas mesmas bases e
condições, aos servidores afastados junto ao Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.
Por sua vez, estabeleceu o art. 8o de suas
Disposições Transitórias o pagamento automático da vantagem aos
servidores que já percebiam a Gratificação Especial de Atividade
GEA:
“Artigo 8o - A Gratificação Especial de Suporte à Saúde GESS, de que
trata o artigo 20 desta lei complementar, fica automaticamente
atribuída aos servidores integrantes das classes identificadas no Anexo
XI, que, em 30 de junho de 2011, faziam jus à Gratificação Especial de
Atividade - GEA, nos termos do artigo 34 da Lei Complementar no 674,
de 8 de abril de 1992.”
Como visto, caracteriza-se como verba que
depende de circunstâncias específicas para seu percebimento pelo
servidor, seja pelo trabalho em ambiente insalubre ou em locais
específicos. Observa-se que referidos dispositivos não limitam o
recebimento de tais gratificações apenas aos servidores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
5
exercem cargos na área da saúde, mas sim àqueles que
desempenham suas funções em determinados locais de trabalho.
Pois bem, o Decreto Estadual no 46.667, de 5 de
abril de 2002 dispôs sobre a integração da Coordenadoria de Saúde
do
Sistema
Penitenciário
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária, no Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo
SUS/SP, determinando o pagamento da Gratificação Especial de
Atividade GEA aos servidores pertencentes a seus quadros. Confira-
se:
Artigo 1.o - Fica integrada no Sistema Único de Saúde do Estado de
São Paulo - SUS/SP, a Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária,
organizada pelo Decreto no 45.865, de 21 de junho de 2001.
Artigo 2.o - Para fins de concessão da Gratificação Especial de
Atividade - GEA, integrante do Sistema de Gratificações da Saúde -
SGS, previsto no artigo 19 da Lei Complementar no 674, de 8 de abril de
1992, com a redação dada pela Lei Complementar no 829, de 3 de
setembro de 1997, fica identificada a Coordenadoria de Saúde do
Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária.
Artigo 3o - A concessão da Gratificação Especial de Atividade GEA
aos servidores em exercício na unidade identificada pelo artigo 2o
deste decreto farse-á com observância das diretrizes estabelecidas
pelo Decreto no 34.915, de 6 de maio de 1992.
Diante das normas acima transcritas, infere-se
que a Gratificação Especial de Atividade GEA, posteriormente
substituída pela Gratificação Especial de Suporte à Saúde GESS,
decorre do exercício das atividades funcionais junto ao Centro de
Ação de Segurança Hospitalar da Secretaria Estadual da Saúde a
qual se encontra integrada ao Sistema Único de Saúde do Estado de
São Paulo - SUS/SP.
No tocante aos preceitos legais alegados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Apelante para fundamentar a negativa de concessão da
gratificação em questão, pedimos vênia para transcrever trecho do
voto do ilustre Desembargador Relator Marcos Pimentel Tamassia,
proferido
quando
do
julgamento
da
Apelação
1033051-35.2014.8.26.0053 que bem analisou a questão, não
competindo concluir diversamente:
“Neste contexto, não merece abrigo a alegação da apelante de que
a indigitada gratificação deveria ser percebida apenas pelos Agentes
de Segurança Penitenciários. Com efeito, o texto legal, em momento
algum,
instituiu
diferenciações
quanto
ao
cargo
efetivo
desempenhado pelo servidor, cingindo-se, estritamente, a estabelecer
a direito de percepção da gratificação em testilha àqueles que
trabalham nas unidades de saúde das Secretarias e Autarquias do
Estado, bem como aos que desempenham suas atividades em
unidades integradas, mediante decreto, ao Sistema Único de Saúde
SUS/SP. Inexistindo, na Lei Complementar Estadual no 674/92, qualquer
discriminação quanto ao cargo desempenhado pelos servidores,
erodido fica o argumento, aduzido pela apelante, de que apenas os
ocupantes do cargo de Agente de Segurança Penitenciário à
gratificação, ora em comento, fariam jus.
Outrossim, não merece abrigo a argumentação de que, à luz da
Resolução no 25/01 da Secretaria da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, seria, a aludida gratificação, limitada a “06
agentes de segurança penitenciária e 1 oficial administrativo” (fls. 66).
Pela singela noção de hierarquia normativa lex superior derogat legi
inferiori conclui-se que é impossível, por meio de Resolução
Administrativa, obstar os efeitos projetados por lei formal. Posto que a
referida resolução erija tal limitação, não há que se obstar a
percepção da gratificação pecuniária a que faz jus o apelado
consoante a legislação específica.”
Logo, comprovado que o Autor, agente de
escolta e vigilância penitenciária, encontra-se atualmente lotado
junto ao Centro de Ação de Segurança Hospitalar da Secretaria
Estadual da Saúde - integrado ao Sistema Único de Saúde do Estado
de São Paulo SUS/SP - onde exerce suas atribuições, tem direito à
vantagem estabelecida pela Lei Complementar 674/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Vale destacar que resolução administrativa ou
decreto regulamentar não tem o condão de alterar, reduzir ou
excluir o direito dos servidores públicos ao recebimento de
vantagens previstas em lei.
Essa é a orientação desta Câmara:
Servidores públicos estaduais. Agentes de escolta e vigilância
penitenciária. Lotação no Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico. Direito à percepção do GEA e do GESS, que o substituiu
Inteligência
das
Leis
Complementares
674/92
e
1157/11.
Impossibilidade de se limitar quando não a lei não restringe -
Aplicabilidade dos Temas no 810 do Supremo e no 905 do STJ. Recurso
provido.
Apelação Cível no 1013727-55.2015.8.26.0625, Comarca de Taubaté, 3a
Câmara de Direito Público, Relator José Luiz Gavião de Almeida,
julgado em 24 de setembro de 2019.
Nesse sentido os demais precedentes:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE ESCOLTA E
VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. Autor que busca o recebimento da
Gratificação Especial de Atividade (GEA), posteriormente substituída
pela Gratificação Especial de Suporte à Saúde (GESS). Servidor lotado
no Centro de Ações de Segurança Hospitalar, da Secretaria da
Saúde. Sentença de procedência decretada em primeiro grau -
Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte de Justiça Unidade integrada ao Sistema Único de
Saúde do Estado de São Paulo SUS/SP, por força do Decreto no
46.667/2002. Preenchimento dos requisitos do artigo 20 da Lei
complementar no 674/1992 para obtenção do direito à GEA
Gratificação Especial de Suporte à saúde (GESS) que substituiu a GEA -
Gratificação estabelecida em razão do lugar da prestação do
serviço. Juros mora e correção monetária na forma disposta no
julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Reexame necessário e
recurso da FESP providos parcialmente.
Apelação/Remessa Necessária no 1033083-40.2014.8.26.0053, Comarca
de São Paulo, 8a Câmara de Direito Público, Relator Bandeira Lins,
julgado em 30 de abril de 2020.
APELAÇÃO. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE
SUPORTE À SAÚDE. ADMISSIBILIDADE. Acolhimento da pretensão ao
recebimento da gratificação especial de atividade GEA e da
gratificação especial de suporte à saúde GESS, porque o servidor foi
designado para exercer suas funções no Centro Hospitalar do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Penitenciário, da Secretaria da Saúde. Recebimento do benefício
atrelado ao local de trabalho, desvinculado do cargo que ocupa.
Exegese dos artigos 19 da lei Complementar Estadual no 674/1992 e 20
da Lei Complementar Estadual no 1.157/2011. Decretos e resoluções
que não têm o condão de restringir a concessão de vantagens
legalmente estabelecidas. Sentença de procedência mantida..
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Apelação/Remessa Necessária no 1024657-63.2019.8.26.0053, Comarca
de São Paulo, 12a Câmara de Direito Público, Relator Souza Nery,
julgado em 5 de março de 2020.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária. Pretendido o recebimento da Gratificação Especial de
Suporte à Saúde (GESS) Cabimento Servidor lotado no Centro de
Ações
de
Segurança
Hospitalar
da
Secretaria
de
Saúde
Preenchimento dos requisitos previstos na LCE no 1.157/11. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Apelação Cível no 1042237-09.2019.8.26.0053, Comarca de São Paulo,
1a Câmara de Direito Público, Relator Danilo Panizza, julgado em 29 de
outubro de 2019.
Assim, resta reconhecido o direito do Autor ao
recebimento da gratificação GESS, - desde que lotado junto à
Secretaria da Saúde -, bem como das diferenças havidas, com seus
reflexos legais (13o salário, férias, etc.), observada a prescrição
quinquenal, devidamente corrigidas desde quando se tornaram
devidas, pelo IPCA-e, mais juros de mora pelos índices da poupança,
a contar da citação, nos moldes previstos na Lei no 11.960/09 e
definidos no julgamento do Tema no 810 pelo STF.

Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025541-58.2020.8.26.0053 -Voto no
9
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso do Autor, arcando a Ré com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10 sobre o valor da
condenação.
MARREY UINT
Relator